Tribunal: TJDFT
Processo: 0001750-68.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
3. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo do artigo 306, c/c o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias para 02 (dois) meses, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.